Tribunal: TJDFT
Processo: 0733185-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733185-84.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTONIO DE PADUA PITOMBEIRA OSORIO PACIENTE: MOISES SAMPAIO GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de “habeas corpus”, impetrado em favor de MOISÉS SAMPAIO GOMES, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica de Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF e como ilegal sua condenação na ação penal n. 0002884-43.2018.8.07.0020, como incurso no art. 129, “caput”, do Código Penal, à pena de 3 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, suspensa a execução da reprimenda, por dois anos, na forma do art. 77 do Código Penal. Informou a Defesa técnica (Dr. Antônio de Pádua Pitombeira Osório), em resumo, que existem vários vícios no processo. Nesse sentido, aduziu que o paciente foi condenado com base em documento (Ofício n. 1.873), que possui data anterior à do fato, o que deveria ensejar a anulação de todo o feito. Ponderou, ainda, que o referido documento descreveu um objeto de cor dourada, diferente dos aparelhos de telefone celular que estavam na posse do paciente e do seu filho na data do fato. Também alegou que são intempestivas as peças acusatórias e registros assinalados no Termo Circunstanciado n. 393/2018 e nas ocorrências policiais que instruíram a ação penal. Acrescentou que as imagens da briga mostram que, na verdade, o paciente e seu filho é que foram agredidos pela suposta vítima. Ademais, asseverou que não foi observado o disposto no art. 91 da Lei n. 9.099/1995, pois a representação da vítima e a denúncia foram oferecidas após o prazo legal. Requereu a anulação da ação penal, com a consequente cassação da condenação e declaração da extinção da punibilidade do paciente. Não houve pedido de liminar (ID 29995869). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (ID 30393842). É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que o paciente foi sentenciado nos autos da ação penal n. 0002884-43.2018.8.07.0020 (número antigo: 2018.16.1.003127-8) como incurso no art. 129, “caput”, e 147, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, e foi beneficiado com a suspensão condicional da reprimenda pelo prazo de dois anos, na forma do art. 77 do Código de Processo Penal (ID 29987950, p. 17/24). A autoridade judiciária indicada como coatora, nas informações prestadas, detalhou que a Defesa interpôs embargos de declaração contra a sentença, os quais foram rejeitados. Também interpôs apelação, à qual foi dado parcial provimento para decotar a condenação por crime de ameaça. A Defesa interpôs embargos de declaração contra o acórdão, aos quais foi negado provimento. Em seguida, interpôs mais um recurso de embargos de declaração, que não foi conhecido. Foi certificado nos autos o trânsito em julgado, ocorrido em 13-maio-2021 e, em 18-maio-2021, a Defesa interpôs recurso extraordinário. Diante da intempestividade, o apelo não foi conhecido e a Defesa, então, interpôs agravo interno, o qual também não foi conhecido. Ainda, foi formulado pedido de reconsideração da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, que foi indeferido. Por fim, a Defesa impetrou o presente “habeas corpus” nos próprios autos de origem, de modo que o Juízo indicado como coator determinou que o feito fosse autuado autonomamente e distribuído ao órgão competente, bem como determinou a expedição de carta de sentença. Consta da carta de sentença que a pena final, com o decote da condenação por ameaça, ficou em 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, mantido o benefício de suspensão condicional da reprimenda, pelo período de dois anos (ID 104525178 do processo n. 0002884-43.2018.8.07.0020). Confira-se: Atendendo solicitação de Vossa Excelência tenho a honra de prestar-lhe as informações seguintes: Trata-se de procedimento instaurado para apurar a prática, em tese, de crimes de ameaça e lesão corporal. O presente feito iniciou-se nos autos físicos 3127-8/2018, digitalizados para o PJE sob o número 0002884-43.2018.8.07.0020, tendo sido prolatada sentença condenatória, conforme ID 55521785. O Réu foi condenado em 29/11/2019 pelos crimes de ameaça e lesão corporal há quatro meses de detenção em regime aberto, conforme sentença de ID 55521785. A Defesa do Réu apresentou embargos de declaração no ID 62441881. Nos termos da decisão de ID 63391799 os embargos foram rejeitados, conforme decisão a seguir transcrita: “(...) Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra a sentença de ID 62441881, mediante os quais o embargante aponta: (a) “Constrangimento ao advogado no pleno exercício do direito de defesa do réu”; (b) ocorrência de contradição, omissão e obscuridade, aduzindo, entre outras coisas, que “A Sentença embargada supera a natureza do processo conciliatório despenalizador. Dito isto, há divergência e afronta ao devido processo legal, gerando dúvidas do rito aplicado – se “sumário comum” ou, “sumaríssimo” previsto na Lei no. 9.099/1995, de natureza “não condenatório”; (c) contradição quanto ao seguinte fato: “Legitimidade Ativa e das Condições de Procedibilidade da Iniciativa processual. Porque os delitos delineados na Acusação, e os fundamentos da sentença embargada (art. 129, caput, lesão corporal de natureza leve, e art. 147, ameaça - CPB), recebida neste Juízo, é de exclusiva competência do Ofendido ou seu Representante legal. Registre a existência do processo extinto da Queixa-Crime, ajuizada em 15/03/2019, condicionada à Representação, (autos de no. (2019.16.1.000882-0), extinta por existência do “bis in idem”, razão que se aponta a “contradição” do julgado alicerçado na Denúncia ofertada em (16/05/2019). Nesse ponto, o órgão Ministerial arrematou-lhe e assumiu a titularidade em substituição ao Ofendido. Teve por base acusatória o TC393/2018-21aDP (o mesmo da Queixa-Crime extinta), de Representação do Ofendido, contendo mesmos fatos e elementos condenatórios (autos no. 3.127-8/2018)”. É o relatório. Decido. Primeiramente, dispenso a manifestação prévia do Ministério Público, uma vez que os presentes embargos são manifestamente improcedentes. Logo de saída, percebe-se que o embargante aduz assuntos que não têm nenhuma pertinência com o cabimento da presente espécie recursal, como uma suposta e inexistente descortesia deste julgador na sentença embargada. Se fosse verdade – o que não é –, isso não se subsume ao que dispõe o art. 619 do CPP, quanto ao cabimento de embargos, apenas se houver “ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. No tocante à natureza do processo penal no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, não resta dúvida de que se prefere a conciliação à condenação. Nesse ponto, tal irresignação faria algum sentido se não fosse um pequeno detalhe: foi o próprio acusado que recusou celebrar acordo de transação penal e de suspensão condicional do processo (ID 55521757). Agora, depois de condenado, o acusado resolve argumentar acerca do caráter conciliatório e despenalizador do processo penal, o que não faz sentido. Quanto à suposta ilegitimidade do Ministério Público, mais uma vez, é lamentável a linha argumentativa da defesa, que demonstra, novamente, completa confusão entre conceitos jurídicos básicos. Como já afirmado cansativamente na sentença, “Os delitos aqui analisados (lesão corporal leve e ameaça) são delitos de ação penal pública condicionada à representação, à luz do que dispõem o art. 88 da Lei n. 9.099/1995 e o art. 147, parágrafo único, do Código Penal”. A vítima representou criminalmente em 15 de março de 2018 (fl. 18)". Assim, a alegação de que a presente ação penal “é de exclusiva competência do Ofendido ou seu Representante legal” apenas demonstra desconhecimento acerca da diferença entre ação penal pública condicionada à representação (art. 24, caput, CPP) e ação penal privada (art. 30, CPP). De resto, no tocante ao alegado bis in idem, o recurso não tem forma de direito. Exatamente porque a ação penal privada n. 2019.16.1.000882-0 já fora extinta, não se pode falar em bis in idem. A bem da verdade, o presente recurso constitui apenas manifestação de descontentamento da defesa com o resultado do processo, o que é compreensível. Porém, na sentença embargada, omissão, contradição ou obscuridade não há. Em razão do exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. (...)” A Defesa apresentou apelação no ID 64430888, tendo o recurso sido recebido e determinada a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com as homenagens de estilo, conforme decisão de ID 64496406. Os autos foram remetidos para a 3a Turma Criminal que determinou a redistribuição do recurso a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal, conforme decisão de ID 91876111. Nos termos da decisão de ID 91876133 da Turma recursal foi indeferido o pedido da defesa de retirada de pauta da 6a Sessão do processo para julgamento do recurso posteriormente, facultando-se, entretanto, em caráter excepcional, a realização de sustentação oral, se requerido até 1 hora antes do início da sessão presencial por videoconferência. Nos termos do acórdão de ID 91876141 restou afastada a condenação pela prática, em tese, do crime de ameaça, conforme a seguir transcrito: “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DECADÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória. 2 – Decadência – Verifica-se a decadência do direito de representação quando o ofendido ou seu representante legal deixam de exercer a faculdade no prazo de 6 meses (art. 103 do Código Penal). As ofensas à vítima ocorreram no dia 06 de outubro de 2017 e o ofendido representou no dia 15 de março de 2018 (ID17613692), dentro do quinto mês e do prazo legal, pelo que não cabe falar em decadência. É irrelevante, para o ocorrência da decadência, a data em que o titular da ação penal, o Ministério Público, oferece a denúncia. Destaque-se que após a representação não há que se falar em decadência que incide apenas sobre a faculdade que a parte tem de representar. Noutro giro, o disposto no art. 91 da Lei n. 9.099/1995 (Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência) é uma regra de caráter transitório que não se aplica aos fatos ocorridos após a edição daquela norma. Preliminar rejeitada. 3 – Nulidade do processo. Dúvida sobre a comunicação de ocorrência. Aditamento. O recorrente alega nulidade do processo sustentando-se em pretendida dúvida sobre a comunicação de ocorrência por terceiro. Tal alegação não procede. O fato aconteceu em outubro de 2017. Em 14 março de 2018 (ID17613697) o representante legal da vítima representou. No dia seguinte, reiterou a representação (ID7613692). A oferta de representação é suficiente para o início da persecução penal pelo Estado, que pode valer-se de qualquer meio lícito de investigação, ainda que de interesse de terceiro, o que sequer houve no caso em exame. O réu não logrou demonstrar qualquer confusão ou outra espécie de prejuízo a sua defesa ou violação de regra dispositiva. Não há, pois, fundamento para o pedido de nulidade. Preliminar que se rejeita. 4 – Lesão corporal. Resta comprovada a materialidade e autoria do crime de lesão corporal em face dos ferimentos que o réu causou à vítima, constantes do termo circunstanciado, laudo de exame de corpo de delitos apontando lesões contusas equimoses lineares (ID17613694). A autoria é demonstrada pelas provas pessoais, especialmente pelas declarações da vítima e das testemunhas, que não oferecem margem de dúvida sobre os fatos apresentados na denúncia (ID17614714 a ID17614740), reforçados pelos vídeos do sistema de segurança da Escola (ID17614709 a 17614713). 5 – Ameaça. A sentença não analisou adequadamente as provas em que se fundou para condenar o réu pelo crime de ameaça. Sequer há referência ao fato nos depoimentos transcritos nem indicação de outra prova. Ademais, além da análise da ocorrência do fato, se torna necessária a demonstração da idoneidade da ameaça, ou seja, a aptidão real para causar temor na vítima, para caracterizar o dolo específico do crime. Assim, afasta-se a condenação neste ponto, com base no art. 386, inciso II do CPP. 6 – Excludente de antijuridicidade. Legitima defesa de terceiro. Ao contrário do que alega o réu, não havia agressão atual ou iminente. As imagens de vídeo demonstram que o réu agiu de modo a atingir a integridade corporal da vítima em momento em que não havia agressão por parte dessa. Excludente que se afasta. 7 – Pena. O recorrente alega que a sentença condenou o réu em pena não prevista na Lei n. 9.099/1995. Ocorre que a referida norma não trata das penas, as quais são aplicadas conforme a cominação disposta no Código Penal. A lei dos juizados especiais limita-se a estabelecer procedimentos e medidas despenalizadoras. Apelação a que se dá provimento tão somente para afastar a condenação pelo crime de ameaça. 8 – Recurso conhecido e provido, em parte. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, AISTON HENRIQUE DE SOUSA - Relator, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 1o Vogal e SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.” A defesa apresentou embargos de declaração no ID 91877200 o qual não foi provido conforme acórdão de ID 91877209 a seguir transcrito: “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DECADÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração. 2 – Decadência – O acórdão embargado entendeu ter ocorrido a decadência (ofensas em 06 de outubro de 2017 e representação em 15 de março de 2018 (ID17613692). É irrelevante, para o ocorrência da decadência, a data em que o titular da ação penal, o Ministério Público, ofereceu a denúncia, conforme já explicitado no julgamento anterior. Lições elementares de direito processual penal não foram observadas pelo embargante na elaboração de suas razões. Inaplicabilidade do art. 91 da Lei n. 9.099/1995, por se tratar de regra de caráter transitório. O arrazoado apresentado pelo embargante não apresenta qualquer indício de erro, contradição, obscuridade ou omissão. Ao contrário, limita-se a repetir os mesmos argumentos apresentados na apelação criminal. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, AISTON HENRIQUE DE SOUSA - Relator, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 1o Vogal e SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. NÃO PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.” A defesa apresentou embargos de declaração no ID 91877217 o qual não foi conhecido conforme ementa de ID acórdão de ID 91877227 a seguir transcrita: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DECADÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ESGOTADOS NOS EMBARGOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS. 1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória. 2 – Embargos de declaração. O objeto dos embargos de declaração é tão somente ver proclamada a decadência, matéria já afastada na sentença e no recurso inominado e nos embargos de declaração. O objeto deste recurso é tão somente reiterar os fundamentos já examinados no último recurso, o que não é previsto no ordenamento jurídico. Assim, por ausência de previsão recursal para a hipótese, deixo de conhecer os embargos de declaração, devendo a Secretaria promover a certificação do trânsito em julgado e baixa à origem. 3 – Recurso não conhecido.” Nos termos da certidão de ID 91877235 o “Acórdão/Decisão transitou em julgado em 13/05/2021.” A defesa interpôs recurso extraordinário, no ID 92023332 em 18/05/2021. Os autos encontravam-se neste Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e familiar contra a mulher razão pela qual foi determinada a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal para análise quanto ao recebimento ou não do recurso do recurso extraordinário interposto pelo Réu, conforme decisão de ID 92181289. O Recurso Extraordinário interposto não foi conhecido, com fundamento do art. 1.030, V do CPC e já tendo sido certificado o trânsito em julgado em 13/05/2021 foi determinada a remessa dos autos à origem, conforme decisão de ID 104250062, conforme a seguir transcrita: “(...) Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de Acórdão em Apelação Criminal proferido pela Primeira Turma Recursal. O Acórdão proferido em 09/10/2020, o qual conheceu da Apelação Criminal e deu parcial provimento para afastar a condenação pelo crime de ameaça. Inconformado, a apelante opôs sucessivos embargos de declaração, sendo o primeiro, conhecido mais não provido, proferido em 27/11/2020, disponibilizado no DJe em 21/01/2021, publicado em 22/01/2021. O réu interpôs novo embargos de declaração em 29/01/2021, o qual não foi conhecido, conforme Acórdão prolatado em 16/04/2021. Desse modo, como não foi conhecido os segundos embargos de declaração, estes não tiveram o condão de obstar o trânsito em julgado, conforme determinado no próprio Acórdão (ID 24994668). O Acórdão que não conheceu dos embargos de declaração foi disponibilizado no DJe em 27/04/2021, publicado em 28/04/2021, sendo certificado o trânsito em julgado em 13/05/2021 (ID 25688944). A parte recorrente interpôs o Recurso Extraordinário somente em 18/05/2021 (ID 25810702 É o breve relatório. Decido A decisão que não conheceu dos segundos embargos de declaração não obstou o trânsito em julgado do Acórdão nos primeiros embargos de declaração, publicado em 22/01/2021. Logo, houve trânsito em julgado da presente ação em 08/02/2021. Nesse sentido, transcreve-se precedente do E. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 281/STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há exaurimento de instância, para fins de interposição de recurso de natureza extraordinária, quando os aclaratórios opostos contra acórdão são rejeitados por decisão monocrática, uma vez que não foram esgotados todos os meios ordinários possíveis para que o Tribunal a quo decida a questão objeto dos recursos excepcionais. 2. Os embargos de declaração, quando não conhecidos, não interrompem o prazo para interposição de medida recursal posterior. Hipótese de intempestividade do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 909.976/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017). Ainda que se adote a tese de que somente os embargos de declaração opostos intempestivamente ou por quando ausente legitimidade recursão são capazes de gerar o não conhecimento do recurso aclaratório, portanto, considerando que houve interrupção do prazo até o julgamento dos segundos embargos de declaração, o fato é que o recorrente não observou o cômputo dos prazos em dias corridos, contados do segundo Acórdão em embargos de declaração. Nesse sentido, transcrevem-se precedentes do E. STF: “O recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. Com efeito, o acórdão recorrido foi publicado em 04.10.2016 e a petição do recurso foi protocolado no Tribunal de origem somente em 20.10.2016, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. [ARE 1.055.469, rel. min. Roberto Barroso, dec. monocrática, j. 21-6-2017, DJE 17 de 26-6-2017.] “Ao exame dos autos, verifico a ocorrência de intempestividade recursal. Nos termos do art. 26 da Lei 8.038/1990, o recurso extraordinário, em matéria penal, deveria ser interposto no prazo de quinze dias contados da data de publicação do acórdão recorrido. Ocorre que o Novo Código de Processo Civil revogou expressamente o art. 26 da Lei 8.038/1990 (art. 1.072 do CPC/2015), dessa forma, o prazo para a interposição do recurso extraordinário penal, foi mantido em 15 (quinze) dias, consoante a regra geral do art. 1.003, § 5o, do CPC/2015. Noutro giro, é certo que as regras do processo civil somente se aplicam aos processos penais quando inexistente regra processual penal expressa regulando a matéria (art. 3o do CPP). Assim, inaplicável, ao caso em apreço, o disposto no art. 219, caput, do CPC/2015, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, porquanto, o prazo para a interposição do recurso extraordinário em matéria penal é regido expressamente pelo art. 798 do Código de Processo Penal, o qual dispõe: "Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado." Nesse contexto, havendo regra expressa na lei processual penal acerca da contagem dos prazos processuais, o prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente no caso de recurso extraordinário em matéria penal, será contado de forma contínua. Nesse sentido: "(...) (ARE 1.009.351-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23-03-2017 –)". [ARE 1.045.980, rel. min. Rosa Weber, dec. monocrática, j. 31-5-2017, DJE 90 de 2-6-2017.] Portanto, ainda que se considere que houve efetiva interrupção do prazo recursal, quando da interposição dos segundos embargos de declaração, tem-se que o Acórdão que não conheceu do recurso aclaratório fora publicado em 28/04/2021, logo, transcorreu o prazo de 15 dias corridos em 13/05/2021. Advirto a parte recorrente, nos termos do § 1o do art. 77 do CPC, que a interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza a criação de embaraços à efetivação das decisões jurisdicionais, em ofensa a dever das partes constante do art. 77, IV do CPC, a qual é passível de multa, ainda que no âmbito do processo penal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - ART. 14, V E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. APLICABILIDADE NA SEARA PENAL. IMPOSIÇÃO A TERCEIRO QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO (PERITO MÉDICO): POSSIBILIDADE. ATRASO INDEVIDO NA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE EXAME EM VÍTIMA DE ROUBO E ENTREGA DE LAUDO INCOMPLETO. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA IMPOSTA. 1. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista nos arts. 14, V e parágrafo único, do CPC/1973 e reproduzida, com os mesmos contornos, no art. 77, IV e § 2o, do CPC/2015, tem fundamento no dever de boa-fé para com a solução do litígio e, nesse sentido, pode ser imposta igualmente às partes ou a terceiros que sejam chamados de alguma forma a participar na solução da controvérsia, aí incluídos, é claro os auxiliares da justiça, dentre eles, o perito. 2. O embaraço ao exercício da jurisdição, inspirado no contempt of court do direito norte-americano, embora descrito no Código de Processo Civil, pode, também, ocorrer no Processo Penal, admitindo-se, assim, a imposição de multa por descumprimento de ordem judicial, também na seara penal, tanto em virtude da permissão de aplicação analógica admitida no art. 3o do Código de Processo Penal, quanto em razão da teoria dos poderes implícitos, segundo a qual, uma vez estabelecidas expressamente as competências e atribuições de um órgão estatal, ele está implicitamente autorizado a utilizar os meios necessários para poder exercer essas competências. 3. Esta Corte tem admitido a aplicação de multas diárias coercitivas (astreintes), instituto que também tem origem no Processo Civil (art. 461, § 4o, CPC/1973 ou art. 537 do CPC/2015), a terceiros que descumprem ordens judiciais proferidas na seara penal, mesmo em sede de inquérito policial. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RMS 55.109/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017; AgRg no RMS 54.105/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 09/05/2018; RMS 55.019/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018; RMS 54.444/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 13/10/2017. (...) (RMS 45.525/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018) Isso posto, NÃO CONHEÇO do Recurso Extraordinário interposto, com fundamento do art. 1.030, V do CPC. Já certificado o trânsito em julgado em 13/05/2021, determino que se remeta o processo à origem. (...)” A defesa interpôs agravo interno no ID 104250068, o qual não foi conhecido conforme decisão de ID 104250079. A defesa requereu a reconsideração da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário no ID 104250086, que foi indeferido, conforme decisão de ID 104250089. A defesa apresentou HC neste juízo no ID 105742218, tendo sido determinada sua intimação para esclarecer o equívoco, conforme decisão de ID 105801614. A defesa se manifestou no ID 105845767 e nos termos da decisão de ID 105865718 foi determinado o encaminhamento do HC para distribuição correta, bem como determinada a expedição de carta de sentença, em face do transito em julgado da condenação proferida nos presentes autos, conforme decisão a seguir transcrita: “(...) Ação de Habeas Corpos não é recurso, pelo que deve ter distribuição autônoma. Diante da informação trazida pela defesa, desentranhe-se a ação de habeas corpus impetrada nestes autos encaminhando-a á distribuição para o seu correto processamento. Após, em face do trânsito em julgado da decisão que manteve a condenação do Réu quanto ao crime de lesão corporal (acórdão de ID 91876141) expeça-se carta de sentença, nos termos determinados por lei, e pelas normas da Corregedoria de Justiça do egrégio TJDFT. (...)” Deste modo, o presente feito encontra-se aguardando a expedição de carta de sentença. Sendo o que havia para ser informado, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima, pondo-me à disposição para outros esclarecimentos. (ID 30104706) Pois bem. Nos termos dos arts. 60 e 61 da Lei n. 11.313/2006, os Juizados Especiais Criminais são competentes para o processo e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, assim considerados os crimes e contravenções penais cujas penas máximas não sejam superiores a 2 (dois) anos de privação de liberdade. O polêmico art.61 da Lei 9099/1995 recebeu tal redação pela Lei 11313/2006. Dentre os recursos cabíveis das sentenças proferidas por estes Juízos estão: embargos de declaração, com prazo 5 dias, conforme artigo 83 “caput” da Lei supracitada; e apelação, com prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 82 “caput” da Lei 9.099/95. As apelações são julgadas pelas Turmas Recursais, compostas por três juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, conforme aduz o art.82 da Lei 9099/1995. Por sua vez, contra os acórdãos das Turmas Recursais, além dos embargos de declaração, é possível a interposição de recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em caso de contrariedade à CF. Registre-se que os Juizados Especiais possuem institutos próprios, são orientados pelos princípios da celeridade, economia, informalidade, oralidade e simplicidade de rito e visam à solução dos conflitos mediante a aplicação de medidas despenalizadoras. No caso dos autos, consoante as informações prestadas pela autoridade judiciária indicada como coatora, verifica-se que o paciente foi condenado, obteve a reforma da sentença por meio do recurso interposto à Turma Recursal, que decotou a condenação relativa ao crime de ameaça e, ainda, esgotou todas as vias recursais admissíveis no âmbito dos Juizados Especiais, pois chegou, até mesmo, a interpor recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento devido a sua intempestividade. Ademais, foi certificado nos autos o trânsito em julgado. Portanto, revela-se manifestamente incabível a presente impetração, pois, embora esta Corte tenha competência para processar e julgar “habeas corpus” impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial, não se pode descaracterizar o “writ” para transformá-lo numa segunda apelação, o que conspurcaria o sistema do Juizado Especial, ou seja, transformaria o Tribunal de Justiça num segundo órgão colegiado para rever os pronunciamentos das Turmas Recursais. Equivaleria a transformar o Juizado Especial em um sistema burocratizado, o que é pior, com dois colegiados examinando questão probatória, desvirtuando os objetivos da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. CRIME DE DESACATO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL QUE DETERMINOU A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA PELA TURMA RECURSAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. Embora os Tribunais de Justiça detenham competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial, não se admite que o writ seja utilizado para transformar esta Corte em uma terceira instância dos Juizados Especiais, não criada pela lei, que, ao revés, visa atribuir celeridade, economia, informalidade, oralidade e simplicidade ao rito dos juizados. 2. O cabimento do habeas corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se à aferição de ilegalidade manifesta, a fim de que o Tribunal de Justiça não se transforme, indevidamente, em uma terceira instância. 3. Estando a decisão impugnada em consonância em entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do HC no 126.292/SP e reafirmado no ARE 964.246/SP, julgado no regime da repercussão geral, no sentido de que a execução provisória da pena após a condenação do paciente em segundo grau, ainda que sujeita a recursos extraordinários, não compromete o princípio da presunção de inocência, não há que se falar em manifesta ilegalidade da decisão de Turma Recursal que, depois de mantida a condenação, determinou o cumprimento da pena aplicada ao paciente. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1198811, 07174412020198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) HABEAS CORPUS. CRIME DE DESACATO. MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heróico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. Ordem não conhecida. (Acórdão 1110594, 07094320620188070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/7/2018, publicado no DJE: 25/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO PACIENTE E REJEITOU A TESE DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. UTILIZAÇÃO INDEVIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. Embora os Tribunais de Justiça detenham competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial, não se admite que o writ seja utilizado para transformar esta Corte em uma terceira instância dos Juizados Especiais, não criada pela lei, que, ao revés, visa atribuir celeridade, economia, informalidade, oralidade e simplicidade ao rito dos juizados. 2. O cabimento do habeas corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se à aferição de ilegalidade manifesta, a fim de que o Tribunal de Justiça não se transforme, indevidamente, em uma terceira instância. 3. Na espécie, é inadmissível o writ quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição retroativa, uma vez que não há constrangimento ilegal ao paciente. O crime em apreço foi praticado após a vigência da Lei n.o 12.234/2010, que alterou o § 1o do artigo 110 do Código Penal para vedar o cômputo de qualquer período anterior à denúncia ou à queixa para fins de cálculo da prescrição, com base na pena em concreto. Assim, não é possível acolher a tese da prescrição retroativa entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1092678, 07042841420188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a análise das alegações do impetrante demandaria o revolvimento de fatos, documentos, datas e a revisão do entendimento firmado pela Turma Recursal, já alcançado pela coisa julgada, o que é inviável na via eleita. Aliás, a Procuradoria de Justiça, no seu parecer, manifestou-se pela não admissão do “mandamus”, “in verbis”: O presente habeas corpus não deve ser conhecido diante da inadequação da via eleita. Isto porque, “o Habeas Corpus não é meio adequado para desconstituir sentença condenatória com trânsito em julgado, por ser a revisão criminal o recurso apropriado para esse fim” (Acórdão 1340678, 07120987220218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, o writ não deve ser admitido. (ID 30393842) DIANTE DO EXPOSTO, não admito o “habeas corpus”, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator